Tribunal: TJDFT
Processo: 0705952-55.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SITE DE AGÊNCIA DE VIAGEM. COMPRA DE PACOTE TURÍSTICO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CADEIA DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA. COMPRA DE PASSAGENS NOVAS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$3.797,98 relativos a 1/3 do valor do pacote adquirido e compras de novas passagens de volta da viagem, bem como a condenou a indenizar em R$3.000,00 a título de danos morais. Em suas razões, em preliminar, sustenta sua ilegitimidade passiva uma vez que não teria contribuído para a falha na prestação de serviço. Alega no mérito que a falha foi causada pela companhia aérea e que não tem responsabilidade sobre qualquer dano ocorrido ao autor. Por fim, requer a exclusão dos danos morais e, subsidiariamente, a sua redução.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Consoante a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos constantes dos autos remetem à incursão no mérito, sobretudo na hipótese em que há pertinência subjetiva entre os litigantes e a indubitável caracterização da lesão imputada ao consumidor. Preliminar rejeitada.
IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
V. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”.
VI. Depreende-se dos autos, que o autor adquiriu pacote turístico, incluindo passagens de ida e volta para o trecho Brasília – João Pessoa para os dias 17/02/2021 e 21/02/2021, mais hospedagem no período, sendo que o transporte seria efetuado pela empresa "Azul". Contudo, a volta chegar ao aeroporto descobriu que seu voo havia sido cancelado sem prévio aviso e que permaneceu no aeroporto até o seu embarque de sua volta após mais de 24hs no aeroporto. Observa-se que após tentativas infrutíferas de solução por mensagens e telefonemas, adquiriram novas passagens no dia 23/02/2021.
VII. Na espécie, restou claro que a recorrente vendeu um pacote de viagem, não se limitando à intermediação de compra de passagens, tendo um dos voos cancelado. Nesse contexto, a recorrente responde pelos fatos subsequentes da viagem ante a sua responsabilidade objetiva dentro da cadeia produtiva. Precedente do STJ: (AgRg no REsp n. 1.453.920/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe de 15/12/2014.)
VIII. No tocante aos danos materiais, apesar de ter tido problemas com o voo de volta o autor acabou por chegar a sua origem, ainda que de forma diversa da programada e as suas expensas. Contudo, não se justifica o dever de restituir em 1/3 do valor do pacote, mas tão somente o valor gasto com a compra de passagem nova, sob pena de voo de volta ser a título gratuito.
IX. Quanto aos danos morais, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade da parte autora e extrapolando o mero aborrecimento, a subsidiar a reparação por danos morais, uma vez que com o cancelamento do voo sem chegar a uma solução, tendo o autor esperado no aeroporto por mais de 24hs.
X. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, o valor arbitrado em sentença se mostra adequado.
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença apenas para afastar a condenação a restituir o valor correspondente a um 1/3 do valor do pacote turístico e fixar os danos materiais no montante de R$3.032,06 (três mil e trinta e dois reais e seis centavos), mantido os demais termos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95